Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACÓRDO. RENÚNCIA AO CRÉDITO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 1.1. Os executados pedem a reforma da sentença apenas para que seja determinada a extinção do feito, com resolução do mérito, forma do art. 487, III, “b” e “c”, do CPC, sob o argumento de que, no acordo apresentado houve renúncia do credor quanto ao crédito da execução.
2. No caso, a transação formalizada entre as partes não se tratou de mera renegociação de prazo ou forma de pagamento da obrigação estabelecida no título executivo anterior, cuja obrigação originária estava centrada na entrega de sacas de milho, conforme previsto no título executivo exequendo (Cédula de Produto Rural), mas sim, na modalidade de extinção de obrigação anterior em virtude da constituição de uma nova que passou a ocupar o lugar da primitiva. 2.1. Situação que reclama a incidência do art. 924, III e IV, combinado com o art. 487, III, “b” e “c”, do CPC, resultando na extinção da execução com resolução do mérito. 2.2. Outrossim, sobre o tema tratado, ainda incide o instituto da novação, previsto no art. 360 do CC, o qual estabelece que: “Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior”.
3. No acordo apresentado em juízo, a credora informou que “optou, nos termos do Plano de Recuperação Judicial – PRJ, ser credora parceira financiadora”, indicou que o seu crédito “já se encontra listado no Quadro Geral de Credores”, tendo, ao final, inclusive informado que “expressamente renuncia ao direito de oferecer, propor ou prosseguir em ações (...) ou ao recebimento do crédito de maneira diversa da que é estabelecida neste Plano de Recuperação Judicial”. 3.1. O acordo registrou, ainda, que “as Partes, em conjunto, concordam com a extinção de todos os processos, renunciando aos direitos existentes, mantendo, tão somente, o crédito já habilitado a ser pago exclusivamente nos termos da clausula 4.1.5.7 do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado”, motivo pelo qual o feito deve ser extinto, com resolução do mérito, em decorrência da extinção da obrigação primitiva, substituída por outra formalizada no ajuste.
4. Portanto, considerando que o acordo apresentado pelas partes revela novação com a extinção do título executivo anterior (Cédula de Crédito Rural) e sua substituição, nos termos do ajuste, o qual abrangeu todo o débito anterior, a sentença recorrida comporta reforma para que o processo seja extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III e IV, combinado com o art. 487, III, “b” e “c”, do CPC.
5. Recurso provido.